Tribunal: TJSP
Processo: 0001076-70.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRELIMINAR – nulidade do ato de reconhecimento realizado na polícia em face da falta da presença de duas testemunhas – eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem instrução probatória própria – reconhecimento ratificado em juízo – nulidade afastada.
PRELIMINAR – NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO – inocorrência – a necessidade de outras pessoas

Ementa:
PRELIMINAR – nulidade do ato de reconhecimento realizado na polícia em face da falta da presença de duas testemunhas – eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem instrução probatória própria – reconhecimento ratificado em juízo – nulidade afastada.
PRELIMINAR – NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO – inocorrência – a necessidade de outras pessoas semelhantes junto àquele que se vai reconhecer é recomendável, porém não imprescindível – reconhecimento em harmonia com o restante da prova – nulidade afastada.
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, BOPM e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando o réu como autor – validade – de rigor a condenação – improvimento ao apelo.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto em que a res não foi recuperada.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores – afastamento da majorante – impossibilidade – improvimento ao apelo.
PENA – base fixada no mínimo legal – mantença ante a inércia ministerial – réu portador de maus antecedentes – vedada a exasperação da base em recurso exclusivo da Defesa – presente a atenuante da menoridade, contudo, sem reflexos na pena porque no patamar mínimo legal – Súmula 231 do STJ – presente a causa de aumento – exasperação da pena em 1/3 – mantença do montante da pena – improvimento ao apelo.
REGIME – réu que praticou o delito com emprego de arma de fogo – alta reprovabilidade e periculosidade acima do normal – maus antecedentes – necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime – regime fechado – necessidade.